Tribunal: TJDFT
Processo: 0735861-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735861-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA DOS SANTOS DORNELES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Priscila dos Santos Dorneles contra a r. decisão proferida pela 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais n. 0744283-24.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifiquei que foi proferida sentença nos autos de origem (Id. 249480364) e os pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedentes. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora